Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. RÉU INIMPUTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM. TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Compete ao Juízo da Execução Penal, à luz das perícias médicas e da cessação da periculosidade do agente, aferir a duração da medida de segurança de internação imposta ao sentenciado. Tudo, ainda, com observância ao verbete n. 527 da jurisprudência consolidada do STJ.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.